Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO 189 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a regra do art. 189 do Código de Processo Civil os atos processuais são públicos, podendo, excepcionalmente, correr em segredo de justiça quando exigir o interesse público ou social, quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes, quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo.
2. No caso em concreto, em se tratando de Ação de Inventário, entre pessoas físicas, de interesse patrimonial, unicamente, e não havendo elementos que justifiquem a decretação de sigilo em prol do interesse público nos autos de origem, deve-se dar primazia ao princípio constitucional da publicidade dos atos.
3. Recurso conhecido e não provido.